Tribunal: TJES
Processo: 0033962-17.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033962-17.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: WILSON ALVES

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADO. LEGISLAÇÃO LOCAL. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 1184/STF. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu execução fiscal movida contra Wilson Alves, com base no art. 485, inciso VI, do CPC, por alegada ausência de interesse de agir e suposta inadequação às disposições da Resolução CNJ n.º 547/2024. O valor da execução fiscal superava o limite estabelecido na legislação municipal aplicável. Alegou-se, ainda, a ausência de análise do pedido de penhora e de citação de nova parte requerida no processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a Resolução CNJ n.º 547/2024 prevalece sobre a legislação municipal específica que estabelece valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais; e
(ii) avaliar se houve efetiva falta de interesse de agir que justificasse a extinção do feito com base no art. 485, inciso VI, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legislação municipal (Lei Municipal n.º 4.487/2016) fixa o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais em R$ 3.000,00, respeitando a competência tributária do ente municipal, sendo inaplicável, no caso concreto, a Resolução CNJ n.º 547/2024 que disciplina o valor de R$ 10.000,00 apenas para entes sem legislação específica.

4.
O valor do débito consolidado (R$ 12.873,39 em 2020) supera amplamente o limite previsto na legislação municipal, afastando a presunção de baixo valor e o argumento de ausência de interesse de agir.

5.
As tentativas de satisfação do crédito tributário não estavam esgotadas, considerando o pedido pendente de citação de nova parte e a natureza do débito vinculado ao bem imóvel, característica inerente ao IPTU.

6.
A sentença extinguiu o feito de maneira prematura, desconsiderando elementos probatórios e processuais que demonstram a continuidade das diligências realizadas pelo Município, violando o princípio constitucional da eficiência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Resolução CNJ n.º 547/2024 aplica-se subsidiariamente, não prevalecendo sobre legislação local específica que fixa valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais, respeitando-se a competência constitucional tributária do ente federado.

2. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir exige a demonstração de esgotamento das tentativas de satisfação do crédito e a inércia processual por prazo superior a um ano.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, inciso VI; Resolução CNJ n.º 547/2024, art. 1º, § 1º; Lei Municipal n.º 4.487/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n.º 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 02.04.2024 (Tema 1184).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso Para anular a sentença guerreada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem para o regular processamento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
com vistas à anulação de r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
WILSON ALVES
, julgou extinta a execução, com base no art. 485, inciso VI, do CPC.

Em suas razões recursais de Id nº 11356876, o
MUNICÍPIO DE SERRA
aduz, em síntese, que:
(i)
a execução fiscal em análise não está entre as que são passíveis de extinção, posto que em desacordo com § 1º do artigo 1º da Resolução CNJ n. 547/2024;
(ii) “
Denota-se a diligência do Município em impulsionar o feito e seu constante interesse na execução, entretanto, ainda que o pedido por nova averiguação no local para atestar o real possuidor do imóvel tenha sido deferida pelo juízo, não houve qualquer diligência ao seu cumprimento.”;
(iii)
“o executado figura no polo passivo de OUTRA execução fiscal, proc. nº 5028053-88.2022.8.08.0048, em que o Município de Serra pretende haver créditos de IPTU referentes ao MESMO IMÓVEL objeto da presente ( CDAs 8295446/2018, 8304767/2019, 8323772/2022 e Inscrição 001.1.024.0173.001)”;
(iv)
a sentença não observou “os fatos processuais e extinguiu o processo baseada em fundamentos que não se adequam ao disposto na Resolução 547/2024”;
(v)
“não é o caso de extinção em decorrência de valor inferior a R$.10.000,00, mesmo porque quando trata de cobrança de IPTU, não importa o valor perquirido e sim a natureza da dívida, cuja execução nasce garantida dada a obrigação proper rem – em que a dívida acompanha o imóvel não importando quem esteja na posse”.

Diante de tais argumentos, pugna pela anulação da r. sentença, a fim de determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
com vistas à anulação de r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
WILSON ALVES
, julgou extinta a execução, com base no art. 485, inciso VI, do CPC.

Em suas razões recursais de Id nº 11356876, o
MUNICÍPIO DE SERRA
aduz, em síntese, que:
(i)
a execução fiscal em análise não está entre as que são passíveis de extinção, posto que em desacordo com § 1º do artigo 1º da Resolução CNJ n. 547/2024;
(ii) “
Denota-se a diligência do Município em impulsionar o feito e seu constante interesse na execução, entretanto, ainda que o pedido por nova averiguação no local para atestar o real possuidor do imóvel tenha sido deferida pelo juízo, não houve qualquer diligência ao seu cumprimento.”;
(iii)
“o executado figura no polo passivo de OUTRA execução fiscal, proc. nº 5028053-88.2022.8.08.0048, em que o Município de Serra pretende haver créditos de IPTU referentes ao MESMO IMÓVEL objeto da presente ( CDAs 8295446/2018, 8304767/2019, 8323772/2022 e Inscrição 001.1.024.0173.001)”;
(iv)
a sentença não observou “os fatos processuais e extinguiu o processo baseada em fundamentos que não se adequam ao disposto na Resolução 547/2024”;
(v)
“não é o caso de extinção em decorrência de valor inferior a R$.10.000,00, mesmo porque quando trata de cobrança de IPTU, não importa o valor perquirido e sim a natureza da dívida, cuja execução nasce garantida dada a obrigação proper rem – em que a dívida acompanha o imóvel não importando quem esteja na posse”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Pois bem.

A questão controvertida cinge-se em analisar a possibilidade de extinção de execução fiscal por falta de interesse de agir.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1184, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
”

Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO .

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”. (STF, RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s /n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024).

Após o julgamento da Suprema Corte, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Ato Normativo n.º 0000732-68.2024.2.00.0000, em Sessão Ordinária realizada no dia 20/02/2024, editou a Resolução n.º 547, de 2024 (publicada no DJ-CNJ, Edição nº 30/2024, p. 2-4, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024) a qual disciplina que:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
”

“§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento,
em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Sobre o tema, dispõe a Lei Municipal n.º 4.487/2016, que alterou o limite para ajuizamento da execução fiscal nos seguintes termos:

Art. 1º Ficam fixados como patamar mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais pelo Município, os seguintes valores consolidados:

I - para cobrança de créditos tributários oriundos de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e Taxas diversas - R$ 3.000,00;

II - para cobrança de créditos tributários oriundos dos demais impostos ou de obrigações acessórias ou não tributários, de qualquer espécie ou natureza – R$ 5.000,00.

§ 1º Para fins de aplicação desta Lei, considera-se valor consolidado o resultante da atualização do respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais até a data da apuração.

§ 2º Na hipótese de débitos da mesma natureza de um mesmo devedor constarem em Certidões de Dívida Ativa diversas, os valores serão somados para verificação dos limites definidos neste artigo.

§ 3º Os valores fixados neste artigo serão corrigidos anualmente pelo índice de atualização monetária adotado pelo Município

Volvendo-se ao caso em tela, verifica-se que o Município de Serra ajuizou, em 04/12/2013, execução fiscal em desfavor de WILSON ALVES para a cobrança do valor de R$ 4.860,03, o qual em 2020 já perfazia o montante de R$ 12.873,39 (atualizado).

Como se vê, o valor da dívida é superior ao patamar estabelecido na legislação municipal, de R$ 3.000,00.

Portanto, ainda que se aplique o Tema 1184/STF aos casos em andamento, verifica-se que existe legislação própria do ente exequente quanto ao valor mínimo da execução fiscal, a qual não foi observada, configurando-se o desrespeito à competência tributária, em desarmonia com a parte final do próprio Tema em debate.

Assim, no tocante ao valor mínimo, a Resolução n.º 547 do CNJ, ao menos até o presente momento, deve ser aplicada apenas aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema. Tal, em verdade, se traduz em "interpretação conforme" ao bloco de constitucionalidade vigente.

A sentença, embora tenha afastado a aplicação da legislação local, apresenta um vício que compromete sua validade, uma vez que a legislação mencionada deve ser aplicada ao caso, não se justificando, por essa razão, o reconhecimento da perda do interesse na análise da questão.

Nada obstante, o Município peticionou à fl. 42, reiterando o pedido de substituição do polo passivo, com a citação da Sr.ª Sorlethe Batista Vitória, no endereço do imóvel e, por conseguinte, com a exclusão do Sr. Wilson Alves, contudo, não consta nos autos tal citação, nem mesmo a retificação do polo passivo.

Infere-se, assim, que ao tempo da sentença o feito não estava paralisado há mais de um ano e que não estavam esgotadas as tentativas de penhora. Aliás, seria, de fato, ilógico dizer que as tentativas teriam sido esgotadas, uma vez que trata-se de dívida de IPTU, destarte, vinculada ao bem imóvel gerador do crédito tributário.

Portanto, seja pela total inobservância do patamar mínimo estabelecido na legislação aplicável (Lei Municipal n.º 4.487/2016) ou pela ausência de análise com relação ao pedido de penhora realizado pelo Ente Público Municipal, com a devida vênia, entendo que a extinção do feito com base no art. 485, inciso VI, do CPC e na Resolução CNJ n. 547/2024 foi completamente prematura.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença guerreada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar